Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONDUTA SOCIAL INADEQUADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. IDADE DO ADOLESCENTE NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por prova pericial e por meio dos depoimentos coesos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliados à gravação do acusado cometendo o delito.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. As declarações prestadas por agentes públicos, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. A prática de crime no curso de execução penal em meio aberto é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
5. Não há falar em bis in idem na motivação que vedou a concessão do tráfico privilegiado quando tanto os antecedentes quanto a reincidência, além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, ambos projetam seus efeitos além da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, como para a determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, bem como para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na própria legislação penal, tratando-se, portanto, de consequências jurídico-legais distintas.
6. É medida que se impõe o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 na hipótese de não ter sido comprovada nos autos a idade do suposto adolescente atingido pela prática do delito.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.